Tribunal: STF
Processo: RE 544383
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Matéria
   infraconstitucional. Agravo regimental não provido. Não se admite
   recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa
   que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de
   inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas
   indireta à Constituição da República.